Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE. ARTIGOS 99 E 100, DO ECA. SIGILO ÀS PARTES. ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA MEDIDA RESTRITIVA. ART. 227 DA CF/88. RESTRIÇÃO ÀS GARANTIAS PROCESSUAIS E CONSTITUCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INTERESSE SUPERIOR DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. O objeto do presente agravo de instrumento se baseia no desejo da genitora de acompanhar a evolução da medida protetiva determinada em favor de seu filho, inerentes ao poder familiar e direitos processuais, em razão do indeferimento de pedido de acesso aos autos pelo Juízo de origem.
2. Cuida-se, na origem, de execução de medida de proteção à criança e adolescente (autos n. 0701617-11.2021.8.07.0013), iniciado pelo MPDFT com a finalidade de verificar a necessidade de aplicação de medidas típicas de proteção ao adolescente em epígrafe, nos termos do art. 99 do ECA, tratando-se de procedimento interno e administrativo, sujeito ao segredo de justiça.
3. Em razão do interesse superior da criança e do adolescente (art. 100, incisos I, II, IV e VIII, do ECA), sopesando o direito ao acesso à justiça da genitora, não merece acolhimento a alegação de que impor sigilo a sua habilitação nos autos e vista pessoal restringiria as garantias processuais constitucionais, com fundamento no art. 227, da CF/88.
4. Em conclusão ao relatório da entidade de acolhimento, de 14 de fevereiro de 2022 (ID 115605245, p. 6, dos autos principais), o adolescente não quer mais residir com a mãe e deseja permanecer no acolhimento até completar 18 anos de idade, sugerindo-se pela permanência da medida protetiva do adolescente
5. A cognição em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo de origem na decisão impugnada. Ou seja, nos processos de família, as decisões devem ser adotadas, privilegiando-se sempre a solução por consenso, ou ao menos, após a ampla produção de provas.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.